Tribunal: TJMT
Processo: 0028243-49.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028243-49.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (EMBARGANTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), YAN KEMELLY MATHEUS CRUZ DE SOUZA - CPF: 055.961.161-73 (EMBARGANTE), MARLENE APARECIDA DA ROCHA ARAUJO - CPF: 981.778.001-59 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – APONTADA OMISSÃO E NULIDADE – INEXISTÊNCIA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que todas as matérias suscitadas no recurso foram devidamente analisadas quando do julgamento da apelação, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Roger Lucas Cardoso Rocha
contra a decisão de pp. 342-350, Ids. 36981958 a 30940967, proferida no julgamento da apelação criminal, oportunidade em que esta colenda Câmara, por unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu em parte o recurso do embargante apenas para afastar a valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, sem alteração da pena definitiva.

Em suma, o embargante aponta nulidade do acórdão por violação do dever de fundamentação e também omissão, aduzindo que não foram abordadas as contradições existentes nas provas produzidas durante as duas fases da instrução processual.

Ademais, sustenta que não foi observada uma suposta nulidade do inquérito policial, que teria tramitado “por quase dois anos”, motivo pelo qual requer o provimento dos embargos para sanar as omissões, com a consequente modificação da conclusão do julgamento do recurso de apelação (pp. 360-380, Id. 38219451).

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões de pp. 385-388, requer o
não conhecimento
dos embargos ou, caso conhecidos, a sua
rejeição
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátrias, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese em análise, o embargante sustenta, inicialmente, a omissão do acordão no tocante à ausência de provas da autoria delitiva e das supostas contradições existentes entre os elementos valorados para a prolação e manutenção do édito condenatório, insistindo que não existem provas suficientes para a condenação.

Entretanto, conforme se extrai da ampla fundamentação contida na decisão impugnada, as referidas teses defensivas foram exaustivamente examinadas quando da apreciação do mérito do recurso por esta Segunda Câmara Criminal, conforme se extrai do voto deste relator (pp. 346-350, Id. 30940967), momento em que foram citadas as razões do convencimento deste julgador que levaram à manutenção da sentença condenatória.

Por outro lado, o embargante sustenta ainda que o tribunal também teria preterido a sua alegação sobre a nulidade do inquérito policial, que segundo o seu entendimento, tramitou por aproximadamente dois anos e foi conduzido de maneira temerária.

Não obstante a insurgência, extrai-se que a referida tese nem sequer foi alegada no recurso de apelação (pp. 260-265, Id. 21664974), no qual o embargante limitou-se a postular a nulidade do feito, sem apontar um único argumento, cuja tese foi devidamente examinada no voto preliminar e afastada.

Finalmente, o embargante suscita o prequestionamento de todos os dispositivos legais e constitucionais que foram citados.

Neste ponto, imperioso ressaltar que
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018 – destaquei).

Assim, considerado que não existe nulidade, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e tendo em vista que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão de matéria exaustivamente examinada e decidida no recurso de apelação, deve ser rejeitado o presente recurso.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020